Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-25.2024.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001154-25.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUCELI BARRETO SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
THAYS ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de cobrança de verbas remuneratórias, ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Presidente Tancredo Neves, visando à concessão de progressão funcional horizontal com adicional de 5% sobre os vencimentos, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 016/2007, além do pagamento retroativo das diferenças desde o requerimento administrativo, protocolado em 05 de dezembro de 2023. A sentença de procedência reconheceu o direito da autora à progressão e ao pagamento das verbas retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da Administração Municipal em instaurar o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão funcional impede o reconhecimento do direito ao benefício; e (ii) estabelecer se o direito à percepção retroativa da vantagem está condicionado à prévia avaliação funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Municipal nº 016/2007 assegura aos servidores efetivos o direito à promoção horizontal a cada cinco anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos, desde que atendidos critérios legais de avaliação de desempenho, qualificação profissional, conhecimento e tempo de serviço.
A servidora autora é efetiva desde 15/06/1998, tendo protocolado pedido administrativo de progressão funcional em 05/12/2023, sem que a Administração tenha instaurado o processo de avaliação previsto em lei, revelando omissão injustificada.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a inércia do ente público em instaurar a avaliação de desempenho não pode ser oposta ao servidor para negar-lhe o direito à progressão funcional, sob pena de permitir que a Administração se beneficie de sua própria torpeza.
Estando comprovado o preenchimento do requisito temporal e a inexistência de qualquer impedimento de ordem funcional à servidora, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo à promoção e ao pagamento das verbas retroativas, com base em precedentes firmados pelo STJ e pelo TJBA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
A omissão da Administração Pública em instaurar o procedimento de avaliação funcional não afasta o direito do servidor à progressão horizontal prevista em lei.
Preenchido o requisito temporal, é devido o adicional remuneratório e o pagamento retroativo desde o requerimento administrativo, independentemente da realização da avaliação.
A Administração não pode se beneficiar de sua própria inércia para descumprir obrigação legal prevista em plano de cargos e carreiras.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 016/2007, arts. 3º, VIII, 7º, §§ 1º a 7º, e 8º, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 53.884/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJBA, APL n. 8000984-29.2019.8.05.0271, rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 19.07.2022; TJBA, APL n. 8000798-20.2018.8.05.0213, rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 02.09.2020; TJBA, APL n. 8002678-20.2019.8.05.0146, rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº

8001154-25.2024.8.05.0271
, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA